Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. DESNECESSIDADE LEGAL. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 320 do CPC, em razão da ausência de emenda à petição inicial para indicação de depositário fiel, conforme determinado pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de fiel depositário na petição inicial de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária justifica o seu indeferimento e a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969, que regula a alienação fiduciária, exige para o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas a comprovação da mora do devedor e o contrato firmado entre as partes, não condicionando o prosseguimento da demanda à indicação de depositário fiel.
4. A exigência de emenda para indicar fiel depositário não encontra respaldo legal e tampouco se insere entre os requisitos essenciais da petição inicial previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, tampouco nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de indicação de depositário fiel não impede o regular andamento da ação de busca e apreensão, sendo possível sua eventual indicação em momento posterior, caso necessário.
6. Estando presentes na petição inicial os documentos exigidos para o ajuizamento da demanda — contrato e comprovação de mora —, a extinção do processo por ausência de emenda configura medida desproporcional e indevida.
7. A decisão de primeiro grau extrapolou os requisitos legais, ensejando a cassação da sentença para permitir o prosseguimento regular da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A indicação de fiel depositário não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2. O indeferimento da petição inicial por ausência de indicação de depositário fiel é indevido quando presentes os documentos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser afastada quando não configurada inércia processual relevante nem vício essencial na petição inicial.